Tribunal: TJMT
Processo: 0031740-79.2014.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031740-79.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STELLATO & STELLATO LTDA - EPP - CNPJ: 01.509.763/0001-25 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), S L M STELLATO EIRELI - ME EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.614.997/0001-70 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ECOPACK COMERCIAL LTDA - CNPJ: 16.750.057/0001-48 (APELANTE), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), TEXSA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.608.635/0001-27 (APELANTE), NATHALIA CRISTINA COELHO DE BELEM - CPF: 045.199.231-82 (ADVOGADO), EMANUEL ALVES - CPF: 045.143.429-39 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.529.162/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ECOPACK COMERCIAL LTDA - CNPJ: 16.750.057/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), TEXSA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.608.635/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NO STJ. NULIDADE DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DE OBJEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, que decretou o encerramento da recuperação judicial das empresas Stellato & Stellato Ltda – EPP e Lajes Pontual Ltda – EPP, nos termos do art. 63 da Lei 11.101/2005.

O apelante sustenta a impossibilidade de encerramento do processo em razão da pendência de julgamento de recurso especial no STJ, que discute a nulidade do plano de recuperação judicial homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível decretar o encerramento da recuperação judicial enquanto pendente o julgamento do recurso especial que discute a validade do plano; (ii) estabelecer se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos à origem para análise da objeção ao plano, impede a homologação definitiva do cumprimento da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Diante do Recurso Especial n. 1.646.236/MT, julgado em 23/6/2025 pela Quarta Turma do STJ, impede o encerramento da recuperação judicial, pois o acórdão determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação da objeção ao plano.

4.

O encerramento da recuperação pressupõe a inexistência de controvérsias sobre a validade e o cumprimento do plano homologado, o que resta impossibilitado com a determinação prolatada pela Corte Superior.

5.

Prejudicada, diante da anulação da sentença, a análise da tese relativa ao cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do STJ que determina o retorno dos autos à origem para análise da objeção ao plano de recuperação judicial inviabiliza a decretação de encerramento da recuperação.

2.

O encerramento da recuperação pressupõe a inexistência de controvérsias sobre a validade e o cumprimento do plano homologado, o que resta impossibilitado com a determinação prolatada pela Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 0031740-79.2014.8.11.0041, ajuizada pelas apeladas
STELLATO & STELLATO LTDA - EPP
e
S L M STELLATO EIRELI - ME
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). 1) Pelas razões acima expostas,
DECRETO O ENCERRAMENTO
da recuperação judicial das empresas
STELLATO & STELLATO LTDA-EPP e LAJES PONTUAL LTDA-EPP
nos termos do art. 63, da Lei 11.101/05. Em consequência:

1.1) Determino o pagamento de eventual saldo de honorários do Administrador Judicial (art. 63, I), dispensando o mesmo da apresentação do relatório final (art. 63, III) em razão do relatório pormenorizado apresentado em cumprimento à determinação deste Juízo.

1.2) Determino que o Sr. Gestor Judiciário encaminhe os autos ao setor competente para levantamento de eventual saldo de custas judiciais a serem recolhidas, mediante certidão nos autos (art. 63, II).

1.3) Exonero o administrador judicial do encargo a partir da publicação desta sentença, ressaltando, contudo, que permanecerá responsável pelas manifestações em eventuais impugnações/habilitações ainda pendentes, até o julgamento de tais incidentes que deverá ser feito perante este Juízo. Não há comitê de credores a ser dissolvido (art. 63, IV).

1.4) Eventuais direitos de credores, que não sejam objetos de impugnações/habilitações em andamento, deverão ser buscados por intermédio das vias ordinárias.

1.5) Comunique-se a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para as providências cabíveis (art. 63, V).

2) Dê-se ciência ao Ministério Público. (...). – sic – id. 219739345.

O Apelante sustenta o descabimento do encerramento da Recuperação Judicial, uma vez que não considerou a pendência de julgamento o Recurso Especial n. 43797/2016, que se encontra concluso desde 26/01/2017 à Ministra Maria Isabel Gallotti, admitido com efeito suspensivo.

Aponta que o plano de recuperação judicial (PRJ) homologado foi declarado nulo em sede de Agravo de Instrumento n. 104920/2015, razão pela qual poderá haver manutenção da anulação do plano pelo Superior Tribunal de Justiça, exigindo a apresentação de novo PRJ e o recomeço de seu cumprimento.

Alega que há flagrante discrepância entre o PRJ inicialmente homologado e aquele apresentado após a anulação, sobretudo quanto às condições de pagamento e deságio, de forma que as obrigações previstas no artigo 61 da Lei 11.101/05 podem ser substancialmente alteradas, tornando incabível o encerramento da recuperação enquanto não houver julgamento definitivo do recurso pendente.

Aduz que não houve demonstração suficiente do cumprimento das obrigações previstas no plano, sendo indispensável a prestação de contas detalhada pela Recuperanda acerca dos créditos efetivamente pagos e daqueles ainda pendentes, tendo me vista que os demonstrativos juntados aos autos não possuem a devida organização.

Pontua que sequer se iniciou o pagamento das obrigações devidas ao Apelante, cujo prazo de carência já se exauriu, o que evidencia o não cumprimento do PRJ no período de fiscalização judicial.

Assim, requer a anulação da sentença recorrida, afastando-se o encerramento da Recuperação Judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 219739391.

Após a provocação da Procuradoria Geral de Justiça (id. 281961361), o julgamento foi convertido em diligência com a finalidade de intimação do Administrador Judicial para
“esclarecer de forma detalhada o valor do crédito da empresa apelante, bem como se estão sendo feitos os pagamentos devidos”
(id. 283066372).

O Administrador Judicial se manifestou em id. 295504887.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 299834856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastar o encerramento da Recuperação Judicial da empresa STELLATO & STELLATO LTDA – EPP e outro, diante da alegação de ausência de cumprimento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial e da pendência de julgamento do Recurso Especial n. 43797/2016 perante o Superior Tribunal de Justiça.

Em consulta ao sistema PJE, verifica-se esta Câmara julgou em 18/11/2015 o Agravo de Instrumento n. 0104920-23.2015.8.11.0000, envolvendo a Recuperação Judicial em comento, sendo as partes Itau Unibanco S/A e as Empresas Recuperandas, no qual assim restou ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 55 - PRAZO DECADENCIAL RECONHECIDO PELO JUÍZO SINGULAR - INTEMPESTIVIDADE - PLANO HOMOLOGADO - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - TERMO FINAL - SÁBADO - PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE - POSSIBILIDADE - PRAZO PROCESSUAL - ARTIGO 189 DA LEI No. 11.101/2005 – DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE - DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DE OUTRO COM AS OBSERVÂNCIAS LEGAIS - DECISÃO SINGULAR REFORMADA – PLANO ANULADO - RECURSO PROVIDO. É inaplicável a contagem de prazo decadencial que não esteja estabelecido expressamente em lei. Contudo, ainda que estivesse, se em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça, visando minimizar interpretações diversas, estabeleceu que na ação rescisória, de prazo decadencial, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, se recair em dia de não funcionamento da secretaria de Juízo competente (REsp no. 1112864/MG), muito mais ainda na Lei de Recuperação Judicial em que não foi estabelecido qualquer prazo decadencial, mormente se o art.189 da Lei no. 11.101/2005, possibilita, no que couber, a aplicabilidade dos prazos e regras do Código de Processo Civil. Desta forma, o termo final do prazo para apresentação de objeção ao plano de recuperação judicial prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, se recair nos feriados e finais de semana. Havendo ilegalidade e/ou descumprimento do ordenamento jurídico que rege a matéria, nomeadamente a existência de premissa que aplica desconto de 50% sobre crédito trabalhista sem que tenha havido acordo coletivo pela respectiva entidade sindical (art.50, VIII, da Lei no. 11.101/2005 e art.7o, da Constituição Federal), bem como de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais sem expressa anuência dos titulares (art.49, § 1o ); contrariando o Recurso Repetitivo (REsp 1.33349/SP), deve ser decretada a nulidade do plano de recuperação judicial, para que seja refeito, no prazo de 30 dias, com observâncias as normas legais, sob pena de decretação de quebra da empresa. (N.U 0104920-23.2015.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015).

As Recuperandas interpuseram Recurso Especial (id. 111639453 – págs. 122/154), sob o n. 43797/2016, o qual foi admitido com efeito suspensivo em 22/06/2016 (págs. 62/65 – id. 111639454 – Agravo de Instrumento n. 0104920-23.2015.8.11.0000).

Tal Recurso foi protocolado junto ao Superior Tribunal de Justiça com o n. 2016/0334814-5 (pág. 102 – id. 111639454 – autos n. 0104920-23.2015.8.11.0000).

Em 21/08/2025 sobreveio à informação (id. 308472871) junto ao mencionado Agravo de Instrumento de que houve o julgamento do Recurso Especial 1.646.236/MT (2016/0334814-5), o qual assim foi decidido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBJEÇÃO AO PLANO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. TERMO FINAL EM DIA NÃO ÚTIL. PRORROGAÇÃO. ART. 224, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA CONFIGURADO. 1. A contagem dos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 em dias corridos não afasta a aplicação do art. 224, § 1o, do CPC, segundo o qual, quando o vencimento do prazo recair em dia em que não houver expediente forense, este será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. 2. Tendo a decisão de primeiro grau deixado de conhecer da impugnação ao plano de recuperação por intempestividade, superada esta, no julgamento do agravo de instrumento, não cabe ao Tribunal decidir de logo o mérito da impugnação, cujos fundamentos sequer foram discutidos no recurso de agravo.
3. A decisão que ultrapassa os limites do pedido do recurso e adentra no mérito não decidido pelo Juízo de origem incorre em julgamento ultra petita e supressão de instância, nos termos do art. 492 do CPC. 4. Recurso especial parcialmente provido
. (REsp n. 1.646.236/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). (Destaquei).

Conforme se observa do inteiro teor do julgado, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, determinando
“o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que proceda à análise da objeção ao plano de recuperação judicial apresentada pela parte ora recorrida”.

Diante desse contexto, não obstante as Recuperandas enquanto aguardavam o julgamento do aludido REsp terem iniciado aos pagamentos dos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, a análise da objeção determinada pela Corte Superior deve ocorrer em primeiro grau,
de modo que a Recuperação Judicial ainda não pode ser encerrada
, impondo-se o provimento do presente Recurso.

Por consequência, desconstituída a sentença recorrida, resta prejudicada a apreciação da tese relativa alegação de ausência de cumprimento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial.

Ante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da recuperação judicial, em observância ao que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.646.236/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025